Tribunal: TJMT
Processo: 1008984-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1008984-07.2022.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: CARLOS MAGNO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Civil Pública no 1003482-69.2022.8.11.0006, movida em desfavor de CARLOS MAGNO, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a abstenção de exploração de atividade econômica ou supressão de vegetação na área desmatada, sem previa autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa diária.
É o relatório.
Decido.
A certidão id. 127731154 informa que, o presente recurso fora interposto contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres.
Com efeito, em se tratando de demanda originária com trâmite perante o Juizado Especial, o recurso deveria ter sido distribuído à Turma Recursal.
Ante o exposto, ex officio, reconheço a incompetência da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, devendo os autos serem remetidos à Turma Recursal do Juizado Especial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator